Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. CONTRATO DE UNIFICAÇÃO DE DÍVIDAS. COAÇÃO. NÃO COMPROVADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contrato bancário e revisão de cláusulas contratuais, sob alegação de coação na contratação e abusividade dos encargos financeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Se houve cerceamento de defesa por indeferimento de provas.
3. Se houve coação na contratação do contrato de unificação de dívidas.
4. Se os encargos financeiros pactuados são abusivos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC).
6. A testemunha arrolada seria ouvida como informante, com vínculo familiar, o que reduz sua força probatória (art. 447, §§ 2o e 4o, CPC).
7. A autora reconheceu a contratação por meio do aplicativo do banco, enfraquecendo a tese de vício de consentimento.
8. A capitalização mensal de juros está expressamente pactuada e é permitida pela MP 2.170-36/01.
9. Os juros pactuados estão dentro de parâmetros legais e não ultrapassam os limites da média de mercado.
10. Não há cumulação indevida de encargos, tampouco cobrança de comissão de permanência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não há cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta a suficiência das provas constantes dos autos. Advertência sobre inadimplemento não configura coação. A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada. Juros acima da média de mercado não são abusivos se justificados pelo risco da operação.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 447, §§ 2o e 4o; CC, arts. 151, 152, 153 e 421; MP 2.170-36/01, art. 5o; Lei 8.078/90, art. 52, §1o.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STJ – REsp 973.827/RS, AgRg no AREsp 383.356/MS, Súmulas 379, 472, 539 e 541; TJDFT, Acórdão 1973346.